Tribunal: TJSP
Processo: 2261229-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Tutela de urgência deferida, determinando a manutenção do plano de saúde e outras providências, sob pena de multa diária – Recurso da ré, que alega que a rescisão ocorreu em razão da inadimplência da agravada por período superior a 60 dias – Argumentos apresentados pela agravada quanto à incorreção da conduta da ré quanto ao cancelamento do débito

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Tutela de urgência deferida, determinando a manutenção do plano de saúde e outras providências, sob pena de multa diária – Recurso da ré, que alega que a rescisão ocorreu em razão da inadimplência da agravada por período superior a 60 dias – Argumentos apresentados pela agravada quanto à incorreção da conduta da ré quanto ao cancelamento do débito automático e invalidade das comunicações/notificações efetuadas por meio eletrônico que são relevantes e devem ser esclarecidas, justificando a manutenção da liminar concedida - Presença de fundado receio de ocorrência de dano de difícil reparação - Regularidade ou não da rescisão que deve ser esclarecida no decorrer do feito, sob o crivo do contraditório.
Valor da multa diária que se mostra adequada os valores envolvidos na lide e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observar a capacidade das partes.
Nega provimento.